Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-41.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016406-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS BEZERRA SILVA - CPF: 828.367.441-20 (APELANTE), FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS - CPF: 934.041.231-15 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.404.954/0001-01 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA

–

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
DIFICULDADE FINANCEIRA PELO PROMITENTE COMPRADOR

–

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

–

COBRANÇA REALIZADA NOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
–

AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
–

SENTENÇA
MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença.

Trata-se de
cobrança
de
parcelas inadimplidas
pelo
recorrente
, assumidas ao assinar o termo de confissão de dívida,
a
usência

de quaisquer indícios de vício de

consentimento no contrato firmado entre as partes

e, por consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES
.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
apelação cível

interposto
por
Marcus Vinicius Bezerra Silva

contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida em desfavor de
MRV Prime XXI Incorporações Ltda
., que julgou improcedente os pedidos do autor, e o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Para tal desiderato, o apelante recorre sustentando, em suma, que
adquiriu da
empresa requerida
uma unidade autônoma no Residencial Parque Chapada dos Montes, pelo valor de R$ 163.239,00 (cento e sessenta e três mil duzentos e trinta e nove reais), mas que em virtude de alguns problemas financeiros atrasou algumas parcelas junto a
apelada
, entretanto regularizou esses débitos, não havendo mais
despesas
a serem adimplid
a
s
.

Assevera que
mesmo tendo
quitado
todas as parcelas
devidas,

ainda
consta
uma cobrança no importe de R$ 13.600,01 (treze mil e seiscentos reais e um centavos),
sustentando que
o valor pretendid
o pela ré é excessivo e indevido
, motivo pelo qual
pugna pela reforma da sentença,
para que seja declarada a inexistência do débito, bem como
que a requerida seja condenada a suportar os danos morais causados
.

A
apelad
a
, por sua vez, em

contrarrazões, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do

recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do

recurso

(
Id. 206807931
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U

0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se
dos autos que o apelante ingressou com ação declaratória cumulada
com indenizatória,
relatando
que adquiriu da
apelada
uma unidade no Residencial Parque Chapada dos Montes, pelo valor de R$ 163.239,00 (cento e sessenta e três mil duzentos e trinta e nove reais), mas que em virtude de alguns problemas financeiros atrasou algumas parcelas junto a requerida
.

Assevera que
regularizou
os
débitos, não havendo mais
despesas
a serem adimplid
a
s, contudo,
informa que
há no site da
construtora apelada
uma cobrança no importe de R$ 13.600,01 (treze mil e seiscentos reais e um centavos), motivo pelo qual requer a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência do débito, bem como
pugna pelo
pagamento do dano moral
.

A
magistrad
a

a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque,
no caso em análise,
o valor total pactuado para compra do imóvel à época da venda era de R$ 166.570,00 e a instituição financeira liberou financiamento total de R$ 119.927,72 (valor financiado + FGTS), incumbindo ao autor, portanto, o sinal de R$ 12.741,84 (parcelado em 3 vezes) e o remanescente de R$ 31.560,48 (parcelado em 36 vezes), totalizando assim o
quantum
de R$ 44.302,32.

Para melhor ilustrar:

Registre-se, no ponto
,
que o
c
ontrato de
p
romessa de
c
ompra e
v
enda foi

assinado em junho de 2014, prevendo as condições iniciais para pagamento do imóvel adquirido junto à

requerida.

Todavia,
a parte recorrente só obteve o financiamento em agosto/2014,
ou seja, por dois meses
, o saldo devedor
(previsto na
cláusula 4.1.4 e 4.1.5) permaneceu atualizando
com a
incidência de correção monetária
.

Trago jurisprudências nesse sentido:

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pedido de restituição de quantias pagas a título de "diferença de financiamento". Valore que se refere à correção monetária do preço entre a assinatura da promessa e a contratação do financiamento. Impossibilidade de congelar o saldo.
Correção que é mera manutenção da prestação no tempo. Precedentes. Valores legalmente cobrados segundo previsão contratual válida
. Restituição indevida. Improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, Apelação Cível nº 1055338-83.2017.8.26.0506, 7ª Câmara de Direito Privado,
Rel
(a). Des (a). Mary
Grün
, j. 18/10/2019)
Destaquei

“Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Restituição de valores pagos indevidamente. Diferença de financiamento. Valores correspondentes à correção monetária.
Mera recomposição do valor real da moeda aviltada pela inflação, e não um "plus" ao valor do contrato.

Possibilidade de incidência de correção monetária sobre o saldo devedor financiado. Súmula 163 do TJSP. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso improvido”
(TJSP, Apelação Cível nº 1052047-93.2016.8.26.0576, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hamid
Bdine
)
Destaquei

Nesse contexto
, o apelante

tinha con
sciência
,
de que
o valor do financiamento não
integrou
todo o
montante
a ser pago pelo imóvel, conforme confessado inclusive na
inicial
,

razão pela qual permaneceu um saldo devedor

remanescente a ser pago para
a
a
pelada,
não havendo assim ilegalidade em constar cláusula nos aditivos contratuais de renegociação da dívida
, conforme
dito alhures
expressamente pactuado
no
(
Id.
206806397
)
.

Anote-se, por importante,
que
a atualização monetária é mera forma de recomposição do valor da moeda ao longo do tempo e não configura penalidade, acréscimo ou remuneração de capital
, tendo como
objetivo
manter
-se
o equilíbrio contratual
.

A
lém disso
, denota-se
que
a cobrança está a envolver também parcelas inadimplidas pelo autor
,
c
omo muito bem delineado na sentença na qual passo a transcrever trecho na parte que interessa. Confira-se:

“[...]
Certo ainda que foi convencionado que o valor acima mencionado sofreria correção e acréscimo de juros em caso de inadimplência, não havendo, portanto, como considerar o valor excedente de R$ 1.851,48 que aduz o autor ter
pago
, vez que, conforme confessado por esse, a última parcela pactuada deveria ter sido adimplida em 08/04/2017, ou seja, havendo valores confessadamente pagos após essa data, por óbvio que foram adimplidos fora do prazo pactuado e constam acrescidos dos encargos legais
.

Ademais, quanto ao documento de ID 55180058, vê-se que
trata-se
de pagamento relativo as parcelas que constavam em aberto à época do pagamento (08/06/2020), conforme descrito no Termo de Renegociação de ID 58509602 e não de quitação integral do contrato, como faz crer o autor.

Assim, sem maiores delongas, não havendo comprovação do pagamento integral do contrato pactuado entre as partes e seus respectivos aditivos, não há como acolher-se o pedido inicial formulado pela autora para declaração da inexistência de débito e, por consequência, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
”
.

(Id. 206807928).

O
utrossim, o

apelante
reconheceu débito em aberto ao assinar o termo de renegociação contratual e confissão de dívida (
Id.

206807907
)
.

E, por consequência lógica,
não há que se falar em indenização por dano mora
l
, visto que
não restou comprovada a existência de conduta ilícita d
a

apelada
, bem como a
usência de quaisquer indícios a indicar a existência de vício de consentimento no contrato firmado entre as partes
.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao recurso
,

mantendo
incólume

a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024